Tribunal: TJSP
Processo: 2053517-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o autor a embarcar com seu cão na cabine da aeronave. A autora alega necessidade de transporte do animal na cabine devido ao seu papel como suporte emocional, essencial para seu tratamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o autor a embarcar com seu cão na cabine da aeronave. A autora alega necessidade de transporte do animal na cabine devido ao seu papel como suporte emocional, essencial para seu tratamento psiquiátrico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se uma companhia aérea tem a obrigação de permitir o embarque do cão do autor na cabine, considerando seu papel de suporte emocional, frente à discricionariedade da empresa em relação ao transporte de animais.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 300 do CPC exige probabilidade de direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência. No caso, tais requisitos não foram apresentados, pois o atestado psiquiátrico não menciona expressamente a necessidade do voo ou a condição do cão como suporte emocional.
4. A companhia aérea possui regras na prestação do serviço de transporte de animais, e o cão da autora não atende às configurações de peso previstas pela empresa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A discricionariedade das companhias aéreas em relação ao transporte de animais deve ser respeitada, desde que observadas as normas pertinentes. 2. A ausência de requisitos legais para a concessão de tutela de urgência justifica o indeferimento do pedido.
Legislação Citada:
CPC, art. 300.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2104218-11.2024.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 37a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2270537-03.2023.8.26.0000, Rel. Afonso Bráz, 17a Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2023;
TJSP, Agravo de Instrumento 2292975-23.2023.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2023.